Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-34.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001561-34.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: INGRID VALERIA NOVAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se o acórdão recorrido contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, as quais não se verificam no caso concreto.

4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados e devidamente fundamentados, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. A insurgência da parte Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001561-34.2024.8.05.9000
, em que figura, como Embargante,
INGRID VALERIA NOVAIS DA SILVA

e,

como Embargada,

INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA